Tribunal: TJDFT
Processo: 0752792-12.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. UNIFICAÇÃO DA PENA. FRAÇÃO CORRETA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Efetivamente comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de furtos qualificados imputados ao réu e seu comparsa, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, formado pelo depoimento dos policiais, das testemunhas e por ter sido encontrado na posse dos bens furtados, não há falar em absolvição por insuficiência de provas.
2. Os depoimentos dos policiais possuem especial relevância e podem fundamentar o decreto condenatório, afinal, são agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade.
3. Considerando a existência de 8 (oito) circunstâncias judiciais no artigo 59 do Código Penal, a jurisprudência do TJDFT adota a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas, como patamar de aumento de cada circunstância valorada negativamente.
4. Correta a avaliação negativa da culpabilidade quando demonstrado que o agente cometeu o crime em gozo de prisão domiciliar.
5. A multirreincidência prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea, não cabendo compensação integral entre as duas circunstâncias.
6. Eventual pedido de gratuidade de justiça deve ser formulado diretamente ao Juízo da Vara de Execuções Penais que detém competência para avaliar se o condenado atende às condições para deferimento desse benefício (Enunciado da Súmula 26 deste TJDFT).
7. Recurso conhecido e não provido.